Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010141-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIELI BARBIERI - CPF: 065.324.219-01 (AGRAVADO), RENAN ADRIEL BARBIERI - CPF: 065.324.279-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS DE NATUREZA SATISFATIVA. PRAD. EMBARGO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, indeferiu pedidos de tutela de urgência para imposição de obrigações de fazer e não fazer, decretação de indisponibilidade de bens, embargo judicial da área e suspensão de incentivos fiscais, deferindo apenas a inversão do ônus da prova e a averbação da lide na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de não fazer, para abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente; (ii) saber se a determinação de elaboração e execução de PRADA caracteriza indevida antecipação satisfativa do mérito; (iii) saber se há elementos para decretação de indisponibilidade de bens; (iv) saber se o embargo judicial da área degradada se mostra imprescindível neste momento processual; (v) saber se é juridicamente possível impor, de imediato, a suspensão de benefícios fiscais e a vedação à participação em linhas oficiais de crédito.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de não fazer, embora decorra da própria legislação ambiental, deve ser determinada judicialmente, quando constatada prática anterior de conduta lesiva e com base no princípio da precaução.

4. A determinação liminar para elaboração e execução de PRADA ostenta natureza satisfativa, inadmitida pelo art. 300, § 3
o
, do CPC, conforme precedentes do próprio tribunal.
5. A indisponibilidade de bens pressupõe indícios de fraude ou de risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional, inexistentes no caso concreto.

6. O embargo judicial da área desmatada exige dilação probatória e demonstração de que o embargo administrativo se revelou ineficaz, o que não se observa.

7. A suspensão de incentivos e financiamentos, em sede liminar, representa medida de efeitos gravosos e só pode ser deferida após contraditório e comprovação da imprescindibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar aos agravados que se abstenham de promover novos desmatamentos sem autorização do órgão ambiental competente.

Tese de julgamento:
“1. É cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente, quando constatada infração ambiental anterior.
2. A elaboração e execução do PRADA não podem ser impostas por tutela antecipada, dada sua natureza satisfativa e irreversível.

3. A decretação de indisponibilidade de bens, o embargo judicial da área e a suspensão de incentivos fiscais demandam dilação probatória e contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225, § 3
o
; CPC, art. 300, § 3
o
; L. 6.938/1981, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1008709-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.09.2023; TJMT, AI n. 1019294-09.2021.8.11.0000, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 07.06.2022, AI n. 1021127-62.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000624-71.2024.811.0046, por ele ajuizada, deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada, tão somente para determinar a inversão do ônus da prova e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel (id.
143733577, págs. 69/71)
.

O Agravante sustenta que estão plenamente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, já que a documentação constante dos autos de origem comprova a prática de desmatamento ilegal de 12,5100 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação ambiental, sem autorização do órgão competente.

Destaca que o Relatório Técnico n. 0000003837.2023 não deixa dúvidas da ocorrência de degradação ambiental na propriedade dos Agravados.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir os pedidos de imposição de obrigações de fazer e não fazer, de embargo judicial da área, de indisponibilidade de bens e de suspensão de incentivos fiscais e participação em linhas de crédito oficiais.

Afirma que a adoção de medidas visando à recuperação do meio ambiente degradado deve ser imediata, sob pena de prorrogar os efeitos do dano ao longo do trâmite processual, privando a coletividade de seu direito ao meio ambienta ecologicamente equilibrado.

Defende ser imperiosa a determinação da apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA –, pois esta se traduz apta a assegurar a restauração do meio ambiente.

Assevera que a indisponibilidade de bens dos Recorridos é medida necessária para assegurar o resultado útil do processo, tratando-se de medida preventiva, com a finalidade de evitar inefetividade da demanda.

Reforça a imprescindibilidade do embargo judicial da área e a suspensão da participação dos Recorridos em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Ao final, pleiteia a concessão da tutela recursal, com vistas a impor aos Agravados a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer, no sentido de recompor a área degradada, com a apresentação do PRADA, bem assim a decretação de indisponibilidade de bens dos Agravados, do embargo da área desmatada e, ainda a perda ou restrição de participação em incentivos e benefícios fiscais concedidas pelo Poder Público, assim como em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente concedido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, para que fosse determinado aos Recorridos que se abstivessem de promover novos desmatamentos não autorizados, bem assim para suspender, imediatamente, todas as atividades lesivas ao meio ambiente, realizadas em autorização ou licença do órgão ambiental competente, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia
(id. 210500153, págs. 01/09).

Os Recorridos não apresentaram contraminuta ao Recurso (id. 281296851, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo provimento parcial do Agravo (id. 281948857, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
mo explicitado na síntese, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000624-71.2024.811.0046, por ele ajuizada, deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental, contra Adriel Barbieri e Renan Adriel Barbieri, em razão da constatação de desmatamento ilegal a corte raso de 12,5100 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação localizada na Fazenda Vô Raul, situada na Comarca de Comodoro-MT, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Na inicial, narrou que o ilícito foi constatado a partir da lavratura do Auto de Infração n. 0194018223.2023, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT –, o qual indicou que a intervenção se deu em floresta nativa, com posterior embargo da área por meio do Termo de Interdição n. 0194018323.

Salientou que, no curso do procedimento administrativo, foi elaborado o Relatório Técnico n. 0000003827.2023, o qual evidenciou a inexistência de licença ambiental válida para a supressão vegetal, bem como apontou a ocorrência da infração mediante análise de imagens de satélite.

Invocou a responsabilidade civil objetiva, de natureza
propter rem
, ressaltando que o dever de reparar subsiste independentemente de culpa ou dolo, bastando o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

3) seja
concedida antecipação de tutela
,
initio litis
e
inaudita altera pars
, compreendendo a área do imóvel
FAZENDA VÔ RAUL
, sediada na zona rural deste Município, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas:

3.1)
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2)
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3)
Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1)
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2)
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental

3.4)
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6)
Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de
R$ 119.422,46 (cento e dezenove mil e quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos)
, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1
. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2.
inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3.
expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4.
expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5.
expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6.
expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7)
Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8)
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pú3blica na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros

3.9)
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10)
A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal; (Sic).

O Magistrado singular concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

Ante o exposto, INDEDIRO os pedidos de tutela provisória de urgência acima formulados e, por conseguinte:

1-

Em relação ao pedido de inversão ao ônus da prova
, considerando que o Código de Processo Civil atribui o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado à parte autora, mas que o Direito Ambiental a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985 conjugado com os princípios da prevenção e da precaução, compete aos requeridos demonstrarem que suas condutas não ensejou riscos ao meio ambiente, não resta outra medida senão a inversão do ônus probatório conforme requerido na inicial. Nesses fundamentos, a fim de evitar nulidades processuais,
inverto o ônus da prova a fim de que os requeridos comprovem os fatos alegados,
sob pena de restarem incontroversas as alegações da parte autora;
(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a SEMA-MT, no dia 27/06/2023, lavrou, em desfavor de Ranan Adriel Barbieri, proprietário da Fazenda Vô Raul, o Auto de Infração n. 0194018223, em razão de ter constatado a ocorrência da seguinte infração ambiental:

1 -

POR DESMATAR 12,51 HA A CORTE RASO EM ÁREA CONSIDERADA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO) (id. 210135158, pág. 07).

Nesta mesma data, a SEMA-MT emitiu o Termo de Embargo/Interdição n. 0194018323, ficando proibido o desenvolvimento de qualquer atividade na área desmatada. Veja-se:

ATIVIDADE EMBARGADA/INTERDITADA:

FICA EMBARGADA TODA ATIVIDADE EXISTENTE NA(S) ÁREA(S) DO DANO (S) CONTRA A FLORA. (id.
210135158, pág. 09).

No R
elatório Técnico GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, ficou registrado que:

5. CONSTATAÇÕES

O presente Auto de Infração e Termo de Embargo, versa sobre autuação que foi solicitada pela Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural - CCRAR, a qual durante a análise do
CAR nº MT70081/2022
, do imóvel rural denominado
“FAZENDA VÔ RAUL”
, de propriedade do (a) Sr.(a)
“RENAN ADRIEL BARBIERI”
, constatou que
12,5100 ha
de Área de Uso Alternativo do Solo – AUAS
se trata de DESMATAMENTO ILEGAL
, passível de autuação.

Informa-se que o referido CAR foi analisado pela CCRAR, conforme os seus procedimentos, e a área objeto da autuação ter sido informada como AUAS pelo próprio requerente do CAR permite concluir que o mesmo
reconhece que a área foi aberta após 22 de julho de 2008
, logo, não poderá se tratar de área consolidada.

Portanto, em hipótese alguma a supressão da vegetação nativa referente a autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a normativa que se encontrava vigente a época do desmatamento (Decreto Estadual nº 2.151 de 12/02/2014), bem como conforme a normativa atual (Instrução Normativa nº 12 de 12/02/2016), a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área
quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, porém regularizadas
, o que não é o caso em questão.

Sendo assim, em atendimento a
0
, constante no processo administrativo nº SEMA-PRO-2023/06777, para o desmatamento ilegal constatado pela CCRAR e demonstrado através da carta imagem (
ANEXO
), procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos:
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 194018223, TERMO DE EMBARGO Nº 194018323, NOTIFICAÇÃO Nº 194018423.
(Sic).

Vê-se, portanto, que a ocorrência do desmatamento ilegal, no imóvel rural de propriedade dos Recorridos, ficou, a princípio, demonstrada.

Constatada a existência do dano ambiental praticado pela parte Recorrida, deve-se analisar os pleitos do Agravante, concernentes à obrigação de não fazer e fazer.

Da Obrigação de Não Fazer

O Agravante sustenta que, em vista da ocorrência do dano ambiental, deve ser imposto aos Recorridos a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de
praticar atividades lesivas ao meio ambiente.

Analisando os autos, entendo que, embora decorra da lei a vedação da prática de dano ambiental, em vista da constatação da prática de lesão ao meio ambiente e, em observância ao princípio da precaução, deve o pleito ser concedido, para impor aos Agravados a obrigação de não procederem a novos desmatamentos em sua propriedade rural, sem autorização do órgão ambiental competente.

Desse modo, quanto a este ponto, a decisão recorrida deve ser retificada.

Da Obrigação de Fazer

O Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, quanto à obrigação de fazer, consistente na obrigação de: a) recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA –, no prazo de 60 (sessenta) dias; b) implementação/execução do PRADA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação; c) decretação da indisponibilidade dos bens dos Agravados; d) determinação de embargo da área desmatada; e) perda ou restrição de participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
oficiais.

Da Recomposição da Área – Apresentação e Execução do PRADA

É sabido que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessa forma, entendo que, nesta perfunctória análise, a elaboração e apresentação do PRADA – Plano de Recuperação de Área Degradada –, na forma pleiteada pelo Agravante, por ora, não há ser concedida, porque ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
” (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/09/2023,
publicado
no DJE 14/09/2023)
. (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida
(art. 300, § 3º, do CPC). (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022,
publicado
no DJE 08/06/2022). (Negritei).

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, a apresentação e a execução do PRADA faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3
o
do artigo 300 do CPC, que prevê:
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nessa quadra,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada, no que se refere a estes pontos, deve ser
mantida, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Da Indisponibilidade de Bens

O Agravante pretende a decretação da indisponibilidade de bens dos Recorridos, no montante de R$ 119.422,46 (cento e dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) a fim de garantir eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental.

Com relação à decretação de indisponibilidade de bens, estou convencido que
o requerimento do Agrava
nte
não comporta provimento. Isto porque, consoante entendimento do STJ, a decretação da disponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula.

Ausentes os pressupostos materiais para decretação da medida, quais sejam, existência de fundada caracterização da fraude e o difícil ou impossível ressarcimento do dano, descabe a determinação liminar da medida.

E, no caso, inexiste qualquer demonstração de que os Agravados estejam praticando atos no sentido de se desfazerem do seu patrimônio, com o objetivo de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida, tornando desnecessária a indisponibilidade de bens.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente.
3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
. 4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.” (TJ-MT 10122798620218110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022)
. (Destaquei).

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação ou, até mesmo de indícios, de que os Recorridos pretendam dilapidar o seu patrimônio, entendo que o Recurso, quanto a esta questão, não merece acolhimento.

Do Embargo Judicial da Área

O Recorrente insiste na decretação de embargo judicial da área degradada, salientando ser imprescindível para coibir o prosseguimento das atividades ilegais perpetradas na propriedade dos Agravados.

Quanto à medida de embargo judicial da área degradada
, anoto que a referida medida somente deve ser aplicada se a anterior não surtir o efeito de proteção esperado, sob pena de configurar
periculum in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido.

Desta forma, a decretação do embargo judicial exige produção probatória, de forma que, neste momento processual, entendo acertada a decisão que indeferiu o pedido ministerial em sede de tutela de urgência.

Acerca do tema, entendimento reiterado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris).

2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.

3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.”
(N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023)
. (Negritei).

In casu
, não há informação de que o embargo da área, determinado pela SEMA/MT, não tenha surtido efeito de proteção esperado. Logo, deve ser mantido o
decisum
.

Da Perda ou Suspensão de Participação em Incentivos e Benefícios Fiscais Concedidos pelo Poder Público e em Linhas de Financiamento em Estabelecimentos Oficiais de Crédito

O Agravante assegura a necessidade de impor aos Recorridos à perda ou restrição de participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
.

No que se refere
à medida de perda/suspensão de incentivos fiscais e em linhas de financiamento, faço anotar que, e
mbora os autos estejam devidamente acompanhados d
o
Relatório Técnico, elaborado pela SEMA, demonstrado a ocorrência de desmatamento ilegal, os efeitos
da
medida
, neste momento processual,
seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica pela parte Agravada, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

D
iante da inexistência de evidência da imprescindibilidade da medida, não há falar, por ora, n
a
suspensão/perda de incentivo fiscal e em linhas de financiamento.

A propósito:

“(...)

3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão
de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa
fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida
restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica
do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente

ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023,
publicado
no DJE 10/02/2023)
. (Destaquei).

Sendo assim, deve ser mantida a decisão recorrida, quanto a este ponto.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, tão somente para
determinar aos Agravados que se abstenham de promover novos desmatamentos sem autorização do órgão ambiental competente
, mantendo inalterados os demais pontos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025